Tribunal: STJ
Processo: 5174081-35.2017.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3053844 - MG(2025/0360943-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL -
PREVI
ADVOGADOS
: DENISE MARIA FREIRE REIS MUNDIM - MG040999
LUIS GUSTAVO REIS MUNDIM - MG157259
AGRAVADO
: ISABELA VIEIRA MACHADO
ADVOGADOS
: LUIZ CARLOS PEREIRA ROCHA - MG059144
MARCIA COSTA BARONY - MG063156
YOUSSEF GEORGES SAIFI - MG047428
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA
C/C
CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de cobrança
declaratória de nulidade de cláusula contratual.
c/c
2. Agravo interposto contra decisão que não conheceu de agravo em recurso
especial, em razão da ausência de impugnação específica e consistente dos
óbices da decisão de inadmissibilidade do recurso especial.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
25 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55316470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/03/2026 17:06:30
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: c7ae7840-d2ca-49f5-8f27-4c07572844d8

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3053844 - MG(2025/0360943-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL -
PREVI
ADVOGADOS
: DENISE MARIA FREIRE REIS MUNDIM - MG040999
LUIS GUSTAVO REIS MUNDIM - MG157259
AGRAVADO
: ISABELA VIEIRA MACHADO
ADVOGADOS
: LUIZ CARLOS PEREIRA ROCHA - MG059144
MARCIA COSTA BARONY - MG063156
YOUSSEF GEORGES SAIFI - MG047428
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA
C/C
CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de cobrança
declaratória de nulidade de cláusula contratual.
c/c
2. Agravo interposto contra decisão que não conheceu de agravo em recurso
especial, em razão da ausência de impugnação específica e consistente dos
óbices da decisão de inadmissibilidade do recurso especial.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS
FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI, em face da decisão monocrática
que não conheceu do agravo em recurso especial que interpusera.
de cobrança
declaratória de nulidade de cláusula contratual,
Ação:
c/c
ajuizada por ISABELA VIEIRA MACHADO em desfavor de CAIXA DE PREVIDÊNCIA
DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI.
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para
Sentença:
condenar a ré a realizar o recalculo da Reserva de Poupança e da Diferença de
Reserva Matemática devidas à parte autora, com o consequente pagamento das
diferenças entre a correção monetária efetivamente creditada, nos meses de
Documento eletrônico VDA54291276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/02/2026 10:27:34
Código de Controle do Documento: 416b2214-d9f5-4025-8b5d-aa6398d84099

Junho de 1987, Janeiro de 1989, Março, Abril e Maio de 1990 e Janeiro e Fevereiro
de 1991, de acordo com os índices medidos pelo IPC 16.06%; 42,72%; 84,32%%;
44,80%; 7,87%, 21,87% e 11,79%, respectivamente.
não conheceu do recurso de apelação interposto pela parte
Acórdão:
agravada e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte
agravante, nos termos da seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE
FUNDAMENTAÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA – PERÍCIA ATUARIAL - DESNECESSÁRIA -
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - PLANO DE PREVIDÊNCIA - FUNDO DE RESERVA DE
POUPANÇA - RESGATE - DIFERENÇAS DEVIDAS - CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO
INICIAL - DATA DO PAGAMENTO A MENOR. - Tendo o magistrado examinado e
enfrentado adequadamente os pedidos iniciais formulados pela parte autora, não
há como acolher a preliminar de nulidade da sentença, por falta de fundamentação
válida e adequada.
- O magistrado não se encontra obrigado a responder a todos os questionamentos
formulados pelas partes e dispositivos legais por elas mencionados, competindo-
lhe, apenas, indicar a fundamentação adequada à resolução da lide.
- A perícia atuarial poderá ser produzida oportunamente, quando da liquidação da
sentença, momento em que já estarão estabelecidos os parâmetros a serem
observados pelo expert.
- Conforme estabelecido no REsp. no
e no Resp. no
1.177.973/DF
1.183.474/DF,
ambos julgados sob o rito do
-C, do CPC. "É devida a restituição da
art. 543
denominada reserva de poupança a ex-participantes de plano de benefícios de
previdência privada, devendo ser corrigida monetariamente conforme os índices
que reflitam a real inflação ocorrida no período, mesmo que o estatuto da entidade
preveja critério de correção diverso, devendo ser incluídos os expurgos
inflacionários (
.".
Súmula 289/STJ)

opostos pela parte agravante, foram
Embargos de declaração:
rejeitados, com aplicação de multa; opostos pala parte agravada, foram acolhidos,
sem efeitos infringentes, para sanar contradição e complementar a
fundamentação do acórdão, nos termos da seguinte ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA –
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – DISTINÇÃO ENTRE PREVIDÊNCIA PRIVADA E
CADERNETA DE POUPANÇA – CLÁUSULAS CONTRATUAIS QUE IMPÕEM ÍNDICES
MANIPULADOS – JUROS REMUNERATÓRIOS – ESCLARECIMENTOS SEM EFEITO
MODIFICATIVO – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS – JUROS MORATÓRIOS –
ESCLARECIMENTOS – MODULAÇAO DOS EFEITOS – LEI 14.905/2024.
- Verificada contradição entre a fundamentação do acórdão embargado, que
reconhece expressamente a necessidade de recomposição integral da moeda e a
incidência dos expurgos inflacionários, e sua parte dispositiva, que limitou a
correção a apenas sete índices do IPC. Para sanar a contradição e garantir a fiel
aplicação da Súmula 289 do STJ, dá- se parcial provimento ao recurso da parte
autora para determinar a inclusão de todos os índices pertinentes ao período de
1985 a 1992, conforme precedentes do STJ.
Documento eletrônico VDA54291276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/02/2026 10:27:34
Código de Controle do Documento: 416b2214-d9f5-4025-8b5d-aa6398d84099

- Distinção Entre Previdência Privada e Caderneta de Poupança: Não há omissão,
pois o acórdão embargado fundamentou adequadamente a inaplicabilidade de
limites ou regras específicas das cadernetas de poupança às reservas
previdenciárias.
- Cláusulas Contratuais Que Impõem Índices Manipulados: O reconhecimento da
correção plena e da incidência dos expurgos inflacionários já afasta, de maneira
implícita, a aplicação de cláusulas contratuais restritivas que determinavam critérios
de correção monetária incompatíveis com os princípios da boa-fé objetiva e da
vedação ao enriquecimento sem causa. Contudo, para complementar a
fundamentação do acórdão, cabível o esclarecimento, sem efeito modificativo.
- Juros Remuneratórios e Moratórios: Omissão verificada quanto à definição
expressa dos juros remuneratórios e moratórios. Para evitar dúvidas na fase de
liquidação de sentença, esclarece-se que devem ser aplicados juros remuneratórios
de 6% ao ano, conforme previsão regulamentar, e juros moratórios de 1% ao mês, a
partir da citação, nos termos do
do Código Civil.
art. 406
- A Lei n.o
alterou o Código Civil em relação ao tema da atualização
14.905/2024
monetária e juros. - Segundo a nova redação do
parágrafo único, do
art. 389,
Código Civil, na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido
convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do
IPCA ou do índice que vier a substituí-lo.
- Segundo a nova redação do
quando não forem convencionados, ou
art. 406,
quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei,
os juros serão fixados de acordo com a taxa legal, entendendo-se, como tal, a
diferença entre a taxa Selic e a variação do IPCA, nos termos do § 1o do citado artigo
do Código Civil.

inadmitiu o recurso especial
Decisão de admissibilidade do
:
TJ/MG
interposto pela agravante, em razão dos seguintes fundamentos:
ausência de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC;
i)
incidência da
e
ii)
Súmula 7/STJ;
consonância entre a conclusão do acórdão de origem e o
iii)
entendimento jurisprudencial desta Corte Superior (
.
Súmula 83/STJ)
a parte agravante defende, em síntese, a
Agravo em recurso especial:
afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC e a inaplicabilidade da Súmula 7/STJ.
não conheceu do agravo em recurso especial
Decisão unipessoal:
interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
nas razões do presente recurso, a agravante alega que
Agravo interno:
“a decisão de inadmissão do Recurso Especial da PREVI não foi expressa na
aplicação do enunciado sumular 83 do STJ” (e-STJ fl. 1453), bem como que
“impugnou tal fundamento ao demonstrar o entendimento da Quarta Turma do
Superior Tribunal de Justiça em sentido contrário ao decidido pelo TJMG” (e-STJ fl.
1453).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA54291276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/02/2026 10:27:34
Código de Controle do Documento: 416b2214-d9f5-4025-8b5d-aa6398d84099

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
O
inadmitiu o recurso especial interposto pela agravante, em
TJ/MG
razão da
ausência de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC;
incidência da
i)
ii)
e
consonância entre a conclusão do acórdão de origem e o
Súmula 7/STJ;
iii)
entendimento jurisprudencial desta Corte Superior (
.
Súmula 83/STJ)
A decisão agravada, por sua vez, não conheceu do agravo em recurso
especial interposto pela agravante, em virtude da ausência de impugnação,
específica e consistente, quanto ao óbice acerca da consonância entre a conclusão

do acórdão de origem e o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior (
.
Súmula 83/STJ)
Em que pese as alegações ora apresentadas, da análise das razões do
agravo em recurso especial, verifica-se que a parte agravante, de fato, não refutou
a incidência do fundamento referente à consonância do acórdão recorrido com a
jurisprudência do STJ, pois não indicou precedentes contemporâneos ou
supervenientes aos referidos na decisão agravada, de forma a comprovar que o
acórdão recorrido diverge da orientação jurisprudencial desta Corte Superior,
tampouco realizou qualquer distinção entre o precedente aplicado à hipótese e a
questão jurídica decidida neste processo.
Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe de
AREsp 868.542/RJ,
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
1/8/2017
AREsp 2.257.194/GO,
26/10/2023.
Importa ressaltar, além disso, que, diferentemente do que quer fazer
crer a agravante, observa-se, à e-STJ fl. 1171, que o óbice acerca da consonância
entre a conclusão do acórdão de origem e o entendimento jurisprudencial desta
Corte Superior (
, assim como procedente deste STJ que dá suporte
Súmula 83/STJ)
à incidência de tal óbice, constam da decisão do
que inadmitiu o recurso
TJ/MG
especial, bem como que a menção ao precedente da Quarta Turma nas razão do
agravo em recurso especial se deu apenas como complemento à impugnação da
incidência do óbice da
o qual, também, não é contemporâneo ou
Súmula 7/STJ,
superveniente ao mencionado na decisão do TJ/MG.
Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível
impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente,
os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial.
Documento eletrônico VDA54291276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/02/2026 10:27:34
Código de Controle do Documento: 416b2214-d9f5-4025-8b5d-aa6398d84099

Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe de
AREsp 2.152.939/RS,
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
18/8/2023
AREsp 1.895.548/GO,
18/3/2022.
Logo, não há qualquer reparo a ser feito na decisão agravada.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno.
Documento eletrônico VDA54291276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/02/2026 10:27:34
Código de Controle do Documento: 416b2214-d9f5-4025-8b5d-aa6398d84099

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.053.844 / MG
Número Registro: 2025/0360943-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000190307389010 51740813520178130024
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO
BRASIL - PREVI
ADVOGADOS : DENISE MARIA FREIRE REIS MUNDIM - MG040999
LUIS GUSTAVO REIS MUNDIM - MG157259
AGRAVADO
: ISABELA VIEIRA MACHADO
ADVOGADOS : LUIZ CARLOS PEREIRA ROCHA - MG059144
MARCIA COSTA BARONY - MG063156
YOUSSEF GEORGES SAIFI - MG047428
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA - RESGATE DE CONTRIBUIÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO
BRASIL - PREVI
Documento eletrônico VDA55294398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:44:32
Código de Controle do Documento: 896e03fa-3401-4648-9e00-f29a9a7d0c69

ADVOGADOS : DENISE MARIA FREIRE REIS MUNDIM - MG040999
LUIS GUSTAVO REIS MUNDIM - MG157259
AGRAVADO
: ISABELA VIEIRA MACHADO
ADVOGADOS : LUIZ CARLOS PEREIRA ROCHA - MG059144
MARCIA COSTA BARONY - MG063156
YOUSSEF GEORGES SAIFI - MG047428
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55294398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:44:32
Código de Controle do Documento: 896e03fa-3401-4648-9e00-f29a9a7d0c69